Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717438-67.2021.8.07.0009 RECORRENTE: BIZELI &amp; SANTOS REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA - EPP RECORRIDOS: L. V. D. S., L. D. S. S., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: LEIDIANE DOS REIS SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DO CONTROLE DA DIREÇÃO DO VEÍCULO. ESTOURO DO PNEU. PNEU REMOLDADO. FATO DO SERVIÇO. EXCESSO DE VELOCIDADE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. MITIGAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. PENSÃO POR MORTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em verificar se o acidente de trânsito em análise decorreu de defeito na fabricação do pneu mencionado. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada ou desconstituída. 2.1. No caso dos autos, a despeito do que tenta fazer crer a apelada, percebe-se que, em suas razões recursais, as demandantes rebateram diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entendem que o aludido provimento jurisdicional deve ser reformado. 3. Inicialmente percebe-se que a relação jurídica substancial originada pelo negócio jurídico de compra e venda em exame é de consumo, uma vez que as partes negociantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com o que preceituam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. No caso em deslinde o laudo elaborado pela Polícia Científica do Estado de Goiás afirmou que a causa do aludido acidente foi a perda do controle de direção, pelo condutor do veículo em virtude do descolamento da banda de rolagem do pneu, pois trata-se do componente que tem por função promover a aderência do veículo ao solo e a subsequente tração necessária ao deslocamento do veículo. 4. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com os artigos 12, caput, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os subsequentes danos. 4.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar indistintamente, em quaisquer circunstâncias. Para a configuração da responsabilidade civil é necessário, repise-se, a demonstração da ação ou da omissão, bem como do dano e do nexo de causalidade. 5. Depreende-se das conclusões expostas pelo experto que o acidente poderia ter decorrido de três fatores concorrentes: a) excesso de velocidade; b) excesso de carga e c) provável transposição de objeto cortante ou perfurocortante. 5.1. Não foi apontado pela perícia judicial qual teria sido o fator preponderante. Como não é possível afirmar categoricamente que havia um objeto cortante ou perfurocortante na pista, é viável sustentar que dois elementos contribuíram para a ocorrência do acidente. 5.2. O excesso de velocidade deve ser atribuído ao condutor do veículo, que perdeu a vida em virtude do acidente. 5.3. Não ficou cabalmente demonstrado nos autos, ainda, a ocorrência de mau uso dos pneus pelo condutor, ou mesmo sua relação com o alegado excesso de carga. 5.4. Convém lembrar que houve a inversão do ônus da prova tendo sido dirigido à demandada o dever de demonstrar a ocorrência de “culpa exclusiva” ou de “culpa concorrente” na conduta adotada pelo motorista. 6. É importante também destacar que não foi descartada a existência de defeito no produto, pois as condições do pneu original não puderam ser analisadas. 6.1. Com efeito, não foi demonstrada pela recorrida a utilização do automóvel para transporte de cargas, ou de qualquer objeto com peso exorbitante, para que pudesse ser atribuída a responsabilidade exclusivamente ao consumidor adquirente do produto pela presença de “sulcos e azulamento na parte interna do talão” no período de apenas 2 (dois) meses de uso dos pneus. Assim, é provável que as aludidas características, apontadas pelo experto como indicativos de direção com excesso de carga, sejam preexistentes ao procedimento de remoldagem, de modo que já se encontrariam presentes na estrutura da “carcaça” original. 6.2. Assim, o nexo de causalidade alusivo à existência de defeito de fabricação no produto não foi afastado, pois a demandada não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de comprovar o mau uso dos pneus pelo motorista, fato que teria repercussões na composição no nexo causal. Insista-se que essa peculiaridade é fundamental no presente caso, pois estamos a tratar de pneu recondicionado, sem que existam nos autos as respectivas provas a respeito do estado da “carcaça” do pneu utilizado, nesse procedimento, pela sociedade empresária demandada. 6.3. De qualquer modo, uma vez constatada a existência de defeito no pneu periciado, e, de outro modo, diante da demonstração de que no momento do acidente o condutor conduzia o veículo com excesso de velocidade, pode-se concluir que uma das vítimas concorreu, com sua conduta, para o resultado do evento em exame, mas essa constatação não pode ser utilizada em favor da demandada, pois o condutor do veículo faleceu, não constando, portanto, como demandante no presente caso. 7. Em relação aos danos morais foi estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a tese alusiva ao hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 7.1. Diante da detida análise aos dados intrínsecos em exame, alusivos à dinâmica dos fatos, afigura-se razoável e apropriado o arbitramento de danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora. 8. Em relação ao requerimento formulado pelo Órgão Ministerial, de pensionamento às demandantes, observa-se que elas dependiam economicamente do seu pai, razão pela qual em decorrência da morte aludida, fixo o pensionamento no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo para cada autora, até a data em que cada uma completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede seja sanado os vícios elencados; b) artigos 14, §3o, inciso II, do CDC, 186 e 945, ambos do CCB, asseverando que há no caso em tela hipótese de culpa exclusiva de terceiro e, consequentemente, quebra do nexo causal. Diz que o evento danoso não derivou de defeito do produto, mas de fatores externos, circunstância que caracteriza culpa exclusiva de terceiro e tem o condão de afastar a responsabilidade imputada à recorrente. Subsidiariamente, defende a possibilidade de culpa concorrente e a necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEANDRO CESAR DE JORGE, OAB/SP 200.651 e CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA, OAB/DF 25.831. Em contrarrazões (ID 61673820), a parte recorrida pleiteia a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 14, §3o, inciso II, do CDC, 186 e 945, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pedido (ID 61673820) de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEANDRO CESAR DE JORGE, OAB/SP 200.651 e CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA, OAB/DF 25.831. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028